Tribunal: STF
Processo: ARE 1385271
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 26, p. 6):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. GDATA. SINDICATO. LIMITAÇÃOTEMPORAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINSTRATIVA. LEI N°10.404/02 ALTERADA PELA LEI 10.971/04. GDPGTAS. LEI 11.357/2006. APOSENTADOS EPENSIONISTAS. ART. 7° DA EC N° 41/2003. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. EFEITOS DA SENTENÇA. ART. 2°-A DA LEI N°. 9.494/97. MP 2.180-35/01. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 



    1. O reexame necessário previsto no art. 475, inciso I, do CPC, estendido às autarquias e fundações pela Lei n. 9.469/97, art. 10, não se aplica quando a sentença estiver fundada em jurisprudência ou súmula do Supremo Tribunal Federal ou do tribunal superior competente (art. 475, § 3°, do CPC). Em decisão proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no RE n° 597.154-6/PB, em 19.02.2009, restou decidida questão de ordem suscitada pelo relator, Ministro Gilmar Mendes, no sentido de reconhecer a existência de repercussão geral quanto à matéria constitucional em relação à GDATA. Dessa forma, desnecessário é o reexame obrigatório. 



    2. No que tange a concessão da GDPGTAS, a própria Administração reconheceu a prevalência do direito que aqui se persegue, ao editar o Enunciado AGU N° 49, de 19 de abril de 2010. Dessa forma, desnecessário é o reexame obrigatório. 



    3. A eficácia da decisão abrange apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator (art. 2°-A da L 9.494/1997).



     4. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte Federal e em consonância com a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de Repercussão Geral n° RE 597.154, os autores que percebem benefício, sob o pálio do art. 7° da EC n° 41/2003, têm direito a Gratificação de Desempenho de Atividade Técnica administrativa - GDATA, calculado com base à razão de 37,5 pontos, no período compreendido entre fevereiro a maio de 2002, e nos termos do art. 5°, parágrafo único, da Lei n°10.404/2002, para o período de junho de 2002 até a chamada ‘conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação’, a que se refere o art. 1° da Medida Provisória 198/2004, convertida na Lei 10.971/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos. 



    5. A GDATA é devida, tão-somente, até a entrada em vigor da MP 304/06, convertida na Lei n° 11.357/06, vez que a partir de então foi substituída pela Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico - Administrativa e de Suporte - GDPGTAS. Ressalva-se, ainda, a possibilidade de compensação de valores eventualmente já recebidos pela parte autora sob o mesmo título, limitação esta que deve ser conhecida, de ofício, por ser questão de ordem pública. 



    6. A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico -Administrativa e de Suporte - GDPGTAS, que substituiu a GDATA, prevista na MP 304/06, convertida na Lei n° 11.357/06, deve a partir de 01.07.2006, até que seja a gratificação regulamentada e processados os resultados da primeira avaliação individual e institucional, ser paga no valor correspondente a 80% de seu valor máximo, observada a classe e o padrão do servidor, nos termos do artigo 7°, Parágrafo 7° da lei acima mencionada. (Precedentes desta Corte doSTJ). 



    7. A partir de 1° de Janeiro de 2009, a GDPGTAS foi extinta com o advento da Lei n° 11.784/2008(conversão da MP 431/2008).



     8. Embora a sentença tenha julgado parcialmente procedente o pedido inicial, a parte autora decaiu departe mínima do pedido. Dessa forma, conforme bem decidido pelo juízo a quo, a parte ré responde pelos honorários, em conformidade com o art. 21, parágrafo único do CPC. 



    9. Apelação da União parcialmente provida (item 3). Limitação temporal conhecida, nos termos do item 5, de ofício.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 28).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a e c, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, LV, 8, III; 40, §4º; 93, X; 109, §2; 110 da Constituição Federal, bem como ao art. 3º da EC/47.



    Nas razões recursais, sustenta-se que deve ser afastada “a limitação territorial dos efeitos da sentença, a fim de que a execução se faça em favor de todos os substituídos da categoria do SINDSEP/MG em Minas Gerais” (eDOC 31, p. 19). 



    Alega-se ainda que deve ser declarado o direito ao recebimento “da GDATA e GDPGTAS na forma do pedido a todos os substituídos com direito à paridade, seja segundo a redação anterior da CF; seja pelo art. 7º da EC/41; seja pelo art. 3º da EC/47” (eDOC 31, p. 19).



    A Vice-Presidência inadmitiu o recurso por concluir que “o recurso extraordinário não aponta com fundamentação bastante a ocorrência de violação às normas legais tidas como violadas à luz do que seria determinado pela própria Constituição Federal” (eDOC 39, p. 1).



    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial do Sindsep/MG e afastou a limitação territorial dos efeitos da sentença para que beneficiasse todos os filiados do sindicato domiciliados no Estado de Minas Gerais, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na sentença coletiva (eDOC 54 e eDOC 64).



    É o relatório. Decido.



    Depreende-se dos autos que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 1.585.568 - MG, com alteração em embargos de declaração, deu parcial provimento ao recurso do Sindsep/MG “para que os efeitos da decisão não fiquem restritos apenas aos substituídos domiciliados na Seção Judiciária de Minas Gerais – Belo Horizonte e outros municípios que estão na mesma jurisdição –, onde foi prolatada a decisão, devendo também beneficiar a todos os substituídos do SINDSEP/MG domiciliados no estado de Minas Gerais, base territorial de atuação do sindicato impetrante, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na sentença coletiva” (eDOC 54 e eDOC 64). Essa decisão transitou em julgado 23.05.2022.



    Observa-se que a decisão do STJ afastou a limitação territorial dos efeitos da sentença. Dessa forma, o pedido do Sindicato foi parcialmente acolhido, prejudicando em parte o agravo.



 Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange à limitação territorial dos efeitos da sentença e nego seguimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente